Tribunal: STF
Processo: ARE 1541021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217- A, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DELITO DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ART. 241-A DA LEI N. 8.069/90). ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    RECURSO DA DEFESA. CRIME COMETIDO PELA MÃE CONTRA O FILHO MENOR, EM IDADE TENRA. APELANTE REPRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO NO PRIMEIRO GRAU. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR DEFENSORA CONSTITUÍDA.



     PRELIMINARES. ALEGADA DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE MENTAL DA RÉ. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA APELAÇÃO. REGISTRO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE HISTÓRICO DE ATENDIMENTO MÉDICO E PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE SANIDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTO NOVO. TESE DEFENSIVA INOVADORA. PLEITO VINCULADO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA VERIFICAR O ESTADO DE SAÚDE MENTAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. EXAME QUE PODE SER EFETUADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA DA APELANTE FOI PREJUDICADA, UMA VEZ QUE O DEFENSOR DATIVO ENCONTROU A APELANTE APENAS UMA VEZ E RESIDIA EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEFENSOR AGIU COM DESÍDIA. PRELIMINARES AFASTADAS. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE DO ATO LIBIDINOSO QUE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR, EM RAZÃO DE NÃO DEIXAR VESTÍGIOS. AUTORIA EVIDENTE. VÍTIMA CRIANÇA QUE RELATA TER SIDO ABUSADA SEXUALMENTE DESDE SEUS SEIS ANOS PELA MÃE, O QUE SE DEU POR INCONTÁVEIS VEZES. VÍTIMA QUE TAMBÉM TEVE FOTOGRAFIA DE SEU ÓRGÃO GENITAL COMPARTILHADA EM REDE SOCIAL PELA MÃE. RELATO IDÊNTICO PRESTADO AOS FAMILIARES, À PSICÓLOGA POLICIAL E EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE NATUREZA. NEGATIVA DA ACUSADA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. PLEITO DE SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL, O QUE TERIA LEVADO A VÍTIMA A REALIZAR FALSA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS NESSE SENTIDO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, LIV, LV, LVII, e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente